Tribunal: STF
Processo: ARE 1564030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB). Recurso defensivo. Materialidade e autoria delitivas amplamente verificadas. Conjunto probatório formado nos autos que é robusto e lastreia, com segurança, a condenação do apelante. Réu que conduziu veículo automotor sem observar a distância mínima de segurança do automóvel que trafegava à frente, bem como sem frear para impedir colisão traseira, a qual culminou na morte do passageiro que levava. Culpa, na modalidade negligência, por inobservância do dever de cautela, amplamente demonstrada. Decreto condenatório mantido. Penas dosadas em conformidade com as normas aplicáveis sobre o caso. Regime inicial aberto conservado. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Pedido de alteração das penas alternativas. Não acolhimento. Caráter sancionatório e impositivo das penas restritivas de direitos. Impossibilidade de o réu “escolher” a pena que lhe parece mais conveniente. Ausência, ademais, de comprovação da absoluta inviabilidade de cumprimento das sanções impostas em primeiro grau de juristdição. Fixação de valor indenizatório mínimo para a reparação dos danos causados, conforme pedido expresso do Parquet na denúncia. Possibilidade. Quantia fixada que se revela razoável e proporcional às peculiaridades do caso. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Analisando as provas amealhadas no curso da ação penal e as razões expostas pelas partes processuais, conclui-se dever ser mantida a condenação, nos exatos termos consignados na r. sentença.



    Inicialmente, a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente comprovadas.



    O laudo de exame necroscópico (fls. 14/17 e 118/121) e o laudo pericial de constatação do local dos fatos (fls. 18/29) demonstraram, de forma exaustiva, que o veículo Chevrolet/S10 LTZ, preta, ano 2013, placas OJH5C771, colidiu com a traseira do caminhão MercedesBens L1113, branco, ano 1978, placa BWO01802 e o passageiro da caminhonete Júlio Cesar Pereira da Silva, em decorrência das lesões sofridas por ocasião do acidente, foi a óbito.



    Já os elementos informativos e probantes colhidos no curso da persecução penal, em especial o boletim de ocorrência (fls. 03/04), e a prova oral, demonstraram de forma exaustiva a autoria do crime. [...]



    Todos esses elementos terminam por afastar a tese defensiva de ausência de previsibilidade do resultado ilícito. As condições de tráfego veicular naquela via eram normais. [...]



    Igualmente, ao lado da dinâmica do acidente, o elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 302 da Lei nº 9.503/97 também emerge de forma clara dos autos.



    Como é cediço, o ato culposo (seja ele negligente, imprudente ou imperito) que cause o resultado criminoso, deve, necessariamente, se encontrar dentro do campo da previsibilidade objetiva do agente. Conforme já se assinalou1 : [...]



    No caso concreto, vislumbra-se a previsibilidade objetiva, a atribuir o elemento subjetivo culposo sobre a conduta do acusado, ora apelante, e, por conseguinte, considerá-la como típica, pois era de se esperar (pela lógica do homem médio) que o motorista ao trafegar sem observar com atenção a distância mínima do automóvel que estava à frente, pode ocasionar uma colisão com resultado fatal, a depender das circunstâncias.



    Para além da previsibilidade objetiva, vê-se demonstrada a responsabilidade subjetiva, pois, com efeito, o réu, ao trafegar pelo local não observou distância segura entre seu veículo e o caminhão, além de não frear e efetuar manobra imprudente, fatos ocasionadores da colisão. Assim, evidente o descumprimento, segundo parâmetros médios de observação, dos deveres e cautelas necessárias à condução de um automóvel.



    Logo, estão devidamente caracterizadas as elementares do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. 



    Diante disso, há de ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente